Tribunal: STF
Processo: Rcl 50898
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada em favor de Alexsandro da Silva Souza em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, por suposta violação à Súmula nº 11 desta Corte. 



    Na petição inicial, a defesa afirma que “os policiais militares resolveram adentrar na residência do reclamante, onde em solo policial alegaram que o reclamante teria autorizado a entrada deles, e ainda se assim fosse, os milicianos não contavam com mandado para realização das buscas, onde fora encontrado na residência do defendido 17,12 gramas de cocaína e 8,35 gramas de maconha”. 



    Alega que, na sequência, o reclamante foi levado à delegacia algemado, apesar de não ter oferecido qualquer ato de resistência, ocorrendo, portanto, violação a Súmula Vinculante nº 11 do STF.



    Acrescenta que “O teor da súmula vinculante acima é claro em dizer que o “receio de fuga deve ser fundamentado”. Desta feita pondero do que consta das declarações dos policiais: 4. ' Ora, se o reclamante foi abordado, não ofereceu resistência, acompanhou inclusive as buscas por entorpecentes no local, indaga-se: QUAL O RECEIO DE FUGA?.” (eDOC 1, p. 5).



    Requer seja declarada nulidade da prisão em flagrante (eDOC 1).



    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 5).



    As informações foram prestadas. (eDOC 7).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 10). Eis a ementa da manifestação:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. INOCORRÊNCIA. USO DAS ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea l, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Súmula Vinculante n. 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    Com efeito, a citada decisão sumulada não aboliu o uso das algemas, mas buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos. 



    No caso em exame, o uso das algemas foi justificado: (i) para evitar a fuga do preso(eDOC 2, p. 3); (ii) pelo fato de autuado ser egresso do sistema prisional, ostentar condenação definitiva pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas), cumprindo pena em regime aberto desde a recente data de 10 de julho de 2020 (análise realizada no auto de prisão em flagrante – eDOC 2, p. 31); (iii) em razão de que “a conduta dos militares não se deu de forma contrária ao direito, arbitrária ou ilegal, e a garantia constitucional não pode ser utilizada como escudo a práticas ilícitas. De mais a mais, nenhum direito fundamental é absoluto. [...] Nessa toada, impossível aferir qualquer ilegalidade ou arbitrariedade dos policiais (militares), que, ao que parece, imobilizaram o acusado para evitar fuga. Assim, deve subsistir a legitimidade e boa-fé de que se revestem os atos do servidor público, sendo que qualquer prova em contrário não foi trazida a estes autos” (análise realizada na sentença condenatória – eDOC 2, p. 158).



    Portanto, devidamente justificada a utilização das algemas verifico que não restou comprovada nos autos qualquer ilegalidade.



    Ademais, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não há elementos suficientes para constatar manifesta ilegalidade.



    Diante disso, entendo que não houve violação à Súmula Vinculante nº 11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 15.047, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014) 



    “RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF NÃO CONFIGURAÇÃO ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As razões invocadas para justificar o ato em questão revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas, desde que justificada sua necessidade), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória”. (Rcl-AgR 11.845, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2014) 



    “Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Uso de algema. Alegação de contrariedade à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Inadmissibilidade, em sede de reclamação, de se dirimir qualquer dúvida a respeito de questões de fato relativas à necessidade de utilização de algemas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 55751 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe. 28.11.2022).



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente